Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ATO INFRACIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O conjunto das provas orais colhido na instrução é harmônico para embasar a condenação dos denunciados, pois, ainda que se considere que um réu não sabia da intenção delitiva do outro, não há como negar que ele, no mínimo, aquiesceu com a vontade do comparsa, contribuindo efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

2. Não se cogita a participação de menor importância, pois o corréu detinha o pleno domínio do fato e exerceu tarefa determinante na ação criminosa, ao se colocar na posição de motorista, dando fuga rápida do local.

3. A Súmula no 444 do STJ é clara no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

4. Quanto à valoração de ato infracional pretérito, tem-se decidido que a conduta praticada quando o agente era inimputável não pode ter influência direta na pena aplicada.

5. Imposta pena superior a 4 anos a réu primário, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

6. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.

7. Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida. Apelação ministerial conhecida e provida.